Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713142-74.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL RAMOS DE MATOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 45572564, transcorreu in albis o prazo para a Defesa de DANIEL RAMOS DE MATOS apresentar as razões de apelação. Considerando a sua representação por advogado particular, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu patrono, Dr. Cleverton Alves dos Santos, OAB/DF 35.293 (ID 44752149), para apresentar as razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora